Tribunal: TJDFT
Processo: 0749182-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 33 DO STJ.
1. O art. 48 do CPC prevê que o foro competente para ações de inventários e partilhas de bens é o foro do domicílio do autor da herança.
2. A competência para o processamento da ação de inventário é territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício.
3. De acordo com o Enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.